Tribunal: CARF
Processo: 11516.720043/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IRREGULARIDADE NA EMISSÃO, ALTERAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DE MPF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos a trabalhador como forma de retribuir o trabalho prestado.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
A autoridade fiscal, ao aplicar a norma previdenciária ao caso em concreto, e ao observar o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para o cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado empregado para fins de lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720043/2015-14
ACÓRDÃO
2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
IRREGULARIDADE NA EMISSÃO, ALTERAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DE MPF.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E DOS
SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados a seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente
com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos
a trabalhador como forma de retribuir o trabalho prestado.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato
gerador de tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
POR
SEGURADO
EMPREGADO.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
2
A autoridade fiscal, ao aplicar a norma previdenciária ao caso em concreto,
e ao observar o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para o
cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado
empregado para fins de lançamento das contribuições previdenciárias
efetivamente devidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto à alegação do patamar confiscatório
das multas e ofensa a princípios constitucionais e, na parte conhecida, em rejeitar a nulidade e
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo o relatório
do acórdão recorrido abaixo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o sujeito passivo acima
identificado que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 51/65), refere-se aos autos
de infração abaixo relacionados:
Obrigação Principal:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
3
• DEBCAD 51.043.725-7 – no valor de R$ 178.778,49, lavrado em 14/1/2015,
referente à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), não declarada em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP nas
competências 1/2011 a 12/2011;
• DEBCAD 51.043.726-5 – no valor de R$ 31.191,19, lavrado em 14/1/2015,
referente à contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição dos segurados, não declarada em GFIP, nas
competências 1/2011 a 12/2011;
• DEBCAD 51.043.727-3 - no valor de R$ 48.228,73, lavrado em 14/1/2015,
referente à contribuição social destinada a outras entidades e fundos
(terceiros), não declarada em GFIP, nas competências 1/2011 a 12/2011.
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados considerados como empregados do
contribuinte.
Conforme Relatório Fiscal, a auditoria constatou a presença de simulação na
contratação de seis empregados por intermédio de pessoas jurídicas com o
objetivo de subtrair o empregador da obrigatoriedade do pagamento das
contribuições previdenciárias.
O item 19 do Relatório Fiscal discorre sobre as particularidades relacionadas a
cada segurado e os motivos que levaram a fiscalização a considerá-los como
segurados empregados da autuada.
Em síntese, a auditoria apontou, com base nos documentos citados no Relatório,
que sócios das pessoas jurídicas contratadas exerciam cargos de direção e de
gerência na empresa contratante.
Os segurados Adriano José Moenter e José Jairo Sena Borges eram diretores da
autuada. A segurada Alexandra Taisa Paludo Heck atuava como contadora da
Premium. A segurada Bruna Roecker dos Santos atuava na área comercial da
empresa, com atribuições inerentes à gerência e o segurado Helberty Figaro da
Cunha ocupava cargo de direção na área comercial de e-commerce.
A fiscalização constatou ainda que:
- os segurados Adriano José Moenter e Alexandra Taisa Paludo Heck já haviam
sido empregados de empresas do mesmo grupo, a First S.A, e já prestavam
serviços para a autuada antes de constituírem pessoas jurídicas;
- os segurados Bruna Roecker dos Santos e Helberty Figaro da Cunha prestavam
serviços exclusivamente para a empresa autuada, eram reembolsados pelas
despesas decorrentes de viagens feitas a serviços, além de a autuada lhes
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
4
disponibilizar “um aparelho e uma linha de celular e computador portátil
notebook para uso em serviço”;
- a segurada Alexandra Taisa Paludo Heck recebia depósitos em sua conta
corrente pelos honorários estabelecidos;
- cláusulas de contratos de prestação de serviço e distratos, parcialmente
transcritos no Relatório Fiscal, fazem menção a pagamento de verbas de natureza
trabalhistas, como 13o salário e férias proporcionais, aos segurados Bruna
Roecker dos Santos e Helberty Figaro da Cunha.
Consta também no Relatório Fiscal que as empresas Excellence Serviços
Contábeis Ltda e Bruna Roecker dos Santos – ME, cujas sócias eram,
respectivamente, as seguradas Alexandra Taisa Paludo Heck e Bruna Roecker dos
Santos, eram unipessoais, e que a empresa Esolution Consultoria e Assessoria
Empresarial, cujo sócio era Helberty Figaro da Cunha, emitia notas fiscais
sequenciais em nome da autuada e não entregou GFIP no período.
A autuada não apresentou à fiscalização os contratos de prestação de serviços
firmados com as empresas Prime Serviços de Apoio Administrativo Ltda e Montis
Serviço de Apoio Administrativo Ltda, cujos sócios eram, respectivamente,
Adriano José Maenster e José Jairo Sena Borges. Tais contratos também não
foram obtidos em sede de diligência realizada nessas empresas, o que levou a
fiscalização a afirmar não ser possível assegurar que tenha sequer existido
contrato formal entre as partes.
A fiscalização também não obteve o contrato de prestação de serviços firmado
com a empresa Aotearoa Serviços de Apoio Administrativo Ltda – EPP, cujo sócio
era o segurado Luciano Costa Almada. A Premium não forneceu o contrato e a
empresa Aotearoa encontra-se na situação “baixada” na Receita Federal do Brasil,
razão pela qual não foi possível efetuar diligência na mesma.
A auditoria fiscal ressaltou que a maioria das notas fiscais emitidas pelas seis
empresas contratadas foram lançadas na conta “430101012 - Pessoa Jurídica”,
que é uma conta de despesas do subgrupo “430101 - SALÁRIOS E ORDENADOS”
do grupo “4301 -DESPESAS COM PESSOAL”, e concluiu que a própria autuada
reconhecia os valores pagos às seis empresas como Despesas com Pessoal –
Salário e Ordenados em sua contabilidade.
Ainda segundo a fiscalização, da análise das informações declaradas na GFIP pelas
empresas dos seis segurados em questão, detectou-se os seguintes indícios de
que estas empresas foram criadas com a clara intenção de disfarçar uma
verdadeira relação empregatícia com a Premium.
A Empresa Esolution, do sócio Helberty Figaro da Cunha, não entregou nenhuma
GFIP, e a empresa Aotearoa, do sócio Luciano Costa Almada, entregou GFIP “sem
movimento”.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
5
Nas demais empresas que entregaram GFIP, chamou a atenção da fiscalização o
seguinte:
- todas declaram como seu endereço a Av. Pedra Branca, sendo que duas
informam SN e duas informam o no 184, que é o mesmo endereço da Premium;
- todas declaram o mesmo telefone de contato, o número (48) 3028-3003, que é o
telefone do escritório de contabilidade; e - todas têm o mesmo responsável pela
remessa, qual seja, o escritório de contabilidade Tholl e Krueger Contabilistas,
CNPJ 82.650.090/0001-36, que é o mesmo escritório contábil que atende a
Premium (contabilidade-conta 2101010050032).
A fiscalização concluiu estarem presentes os pressupostos necessários à condição
de emprego, conforme item 33 do Relatório Fiscal.
PESSOALIDADE: Ficou claro nos fatos relatados que a relação dos segurados
com a PREMIUM é intuito personae, ou seja, pessoal e intransferível. Os
contratados não podem se fazer substituir nas funções desempenhadas
(diretores, gerentes, contadora, etc.), tendo de prestá-las pessoalmente. A
prestação de contas pelos serviços desempenhados é feita diretamente
para a PREMIUM.
Também as despesas de viagens, como passagens e hotéis, são efetuados
pela PREMIUM diretamente à pessoa física dos segurados e esses devem
prestar contas diretamente à PREMIUM por meio de relatório próprio da
empresa.
Ainda que exista a formalização por meio de prestadoras de serviços
pessoas jurídicas, ficou comprovado que, de fato, o que ocorre é uma
relação na qual as pessoas físicas se vinculam à PREMIUM.
NÃO EVENTUALIDADE: Os serviços prestados pelos segurados considerados
empregados, conforme exposto detalhadamente no item 19 deste
relatório, são de natureza não eventual, ou seja, são de caráter
permanente, relacionados diretamente com as atividades normais da
empresa, vitais até para a sobrevivência da atividade econômica, tendo em
vista que a grande maioria desses segurados ocupava, ou ainda ocupa,
postos-chave dentro da estrutura organizacional. A eventualidade,
portanto, não deve ser confundida com a freqüência, a jornada, ou o
horário de trabalho, pois diz respeito à natureza das atividades
desenvolvidas.
SUBORDINAÇÃO: A subordinação estabelecida na lei deve ser entendida
como o direito do empregador de dirigir e fiscalizar a prestação do trabalho
e dispor dos serviços contratados como melhor lhe aprouver. Com efeito,
se o empregador dirige a prestação do trabalho e o empregado está íntima
e pessoalmente ligado ao trabalho, este estará sob a dependência daquele,
a cujas ordens deve obedecer, como ao seu superior hierárquico. No
presente caso, quem fiscaliza, dirige e contrata os serviços a serem
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
6
prestados, é a PREMIUM. Todos seguem as metas definidas por ela, são
controlados na suas atribuições e devem prestar contas das atividades que
realizam. De fato são as pessoas físicas que se subordinam à PREMIUM e
que executam funções por ela determinadas, com o intuito de atingir os
objetivos da sociedade.
ONEROSIDADE: Os empregados são remunerados mensalmente, ainda que
a formalização de tais pagamentos ocorra por intermédio das notas fiscais
emitidas pelas pessoas jurídicas já relacionada A base de cálculo das
contribuições considerada foi o valor das notas fiscais de serviço emitidas
pelas empresas, apropriadas na competência de acordo com a data de
emissão da nota fiscal. As notas fiscais de cada empresa constam nos
anexos citados no item 19 do Relatório (Doc. 06 a Doc. 11).
A planilha “Cálculo da Contribuição do Segurado Empregado” (Doc. 15), anexa
deste relatório, demonstra, por segurado, e totaliza, por competência, os valores
lançados a título de remuneração, bem como discrimina a contribuição dos
segurados calculada.
A multa aplicada nos autos de infração lavrados por descumprimento de
obrigação principal se deu nos termos da Lei no 8.212/1991, art. 35-A c/c a Lei no
9.430/1996, art. 44, II (75%), que foi duplicada (150%) em função da ocorrência de
fraude, conforme Lei no 9.430/1996, artigo 44, inciso I e § 1o.
A fiscalização também lavrou o seguinte auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória:
• DEBCAD 51.043.728-1 (Código de Fundamentação Legal – CFL 38), por
infringência à Lei 8.212/1991, artigo 33, §§ 2o e 3o, com redação da MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 233, parágrafo único, por ter deixado o autuado de
apresentar à fiscalização os contratos de prestação de serviços, termos
aditivos e termos de distrato contratual de pessoas jurídicas usadas para
intermediação da contratação de mão de obra, solicitados através dos
Termos de Intimação Fiscal no 12 e no 13.
Pela infração acima mencionada, foi aplicada a multa prevista na Lei no
8.212/1991, artigos 92 e 102, combinados com o RPS, artigo 283, inciso II, alínea
“j” e artigo 373, no valor de R$ 19.257,83, com valor atualizado pela Portaria
Interministerial no 13, de 9/1/2015.
Impugnação O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 16/1/2015
(assinatura aposta à fls. 460 a 463). Em 18/2/2015 apresentou a impugnação de
fls. 469/483, na qual alega o que segue.
Assegura que atendeu oportunamente todas as solicitações da fiscalização,
demonstrando e justificando todas as questões apontadas pelo auditor-fiscal, mas
que, contudo, foi surpreendida com a lavratura das autuações.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
7
Diz que não pode deixar de se resignar com a falsa premissa adotada pela
fiscalização, no sentido de simplesmente presumir a condição de segurado
empregado das pessoas jurídicas contratadas regularmente em razão da simples
ausência de documentação, e de atribuir à fiscalizada a rasa condição de
fraudadora, sem haver provas de tal alegação.
Alega que a autoridade fiscal não possui competência para reconhecer o vínculo
de emprego, por ser uma atribuição exclusiva do Poder Judiciário. Discorre sobre
a questão.
Afirma que o auditor fiscal, por mais preparado que esteja, não possui
conhecimento técnico suficiente para garantir uma justa interpretação dos
pressupostos legais que configuram a relação de emprego e que, prova disso seria
o fato de a autoridade fiscal ter presumido a existência de vínculo empregatício
pela simples ausência de documentos.
Discorre sobre a necessidade de se diferenciar o exercício do trabalho por pessoa
natural do exercício do trabalho por pessoa jurídica, figuras estas devidamente
previstas na legislação de regência.
Discorre sobre os elementos caracterizadores da relação de emprego. Cita
doutrina.
Assegura que a caracterização de suposta simulação passa pela identificação
cumulativa da pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade.
Reafirma a impossibilidade jurídica de o fiscal proceder à constatação e a
declaração da relação de emprego supostamente simulada.
Alega que a ausência de qualquer um dos pressupostos impede a instauração do
vínculo de emprego entre os sujeitos envolvidos na relação, o que torna válida e
eficaz a contratação da pessoa jurídica.
Diz que, “[...] tendo sido verificadas a observância e a regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ, PIS e COFINS, que
motivaram a abertura do procedimento fiscalizatório [...]”, o agente fiscal, sem
melhores argumentos, e em flagrante excesso, deslocou o objeto de sua atuação
para, a partir de então, verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias.
Afirma que, em assim proceder, a autoridade fiscal desvirtuou o procedimento
em claro intento arrecadatório.
Diz que o contribuinte não pode ficar a toda sorte do agente fiscal que, durante o
transcurso do procedimento, resolveu, discricionariamente, mudar o foco da sua
investida, demonstrando sua real intenção de coleta.
Alega que, ante o princípio da legalidade, a única conclusão que pode ser
auferida, após a instauração do procedimento fiscal e cumpridas todas as suas
exigências por parte do contribuinte, é pelo encerramento deste expediente, sob
pena de se estar desvirtuando sua real intenção.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
8
Alega desproporcionalidade da multa aplicada em função do tributo lançado.
Assegura que, no presente caso, ocorreu verdadeiro confisco ao patrimônio e
propriedade do contribuinte, pois foi aplicada multa sem critério ou parâmetro
técnico, e sem considerar a sua capacidade contributiva, revelando-se a multa
abusiva e arbitrária, padecendo de vício insanável da inconstitucionalidade por
violação à garantia fundamental da vedação do confisco. Cita doutrina.
Alega ter agido de boa-fé e desconhecer o ilícito a ele imputado, na medida que o
trabalho pode ser realizado tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica.
Diz que esse elemento subjetivo não pode ser desconsiderado, pois, sem culpa
stricto senso, não há imputabilidade e punibilidade das alegadas violações à
legislação administrativa tributária, conforme prescreve o Código Tributário
Nacional, artigo 112, inciso III.
Afirma que, nessa lógica, se não há ilícito em qualquer das modalidades indicadas,
também não há razão de subsistência da multa pecuniária aplicada. Cita
jurisprudência.
Diz que, “[...] ademais disso, mesmo que fosse considerado ilícito [...]”, a
impugnante não é reincidente.
Requer o cancelamento dos autos de infração.

Sobreveio o acórdão no 02-66.664, proferido pela 8a Turma da DRJ/BHE (fls. 501-
515), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
E
DOS
SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições
previdenciárias a seu cargo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos a
trabalhador como forma de retribuir o trabalho prestado.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
9
A autoridade fiscal, ao aplicar a norma previdenciária ao caso em concreto, e ao
observar o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para o
cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado
empregado para fins de lançamento das contribuições previdenciárias
efetivamente devidas.
MULTA QUALIFICADA.
Configura hipótese de qualificação da multa de ofício, por força da fraude, a
situação em que o sujeito passivo simula relação contratual de direito civil,
promovendo a contratação de pessoas físicas, por interposição de pessoa jurídica,
com vistas a afastar o vínculo do segurado empregado.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar a empresa de
apresentar qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 09/10/2015 (fl. 517), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 06/11/2015 (fls. 518-532) em que aduz:
 Que o redirecionamento da fiscalização macularia o lançamento com
nulidade por vício de motivação, eis que foi inicialmente instaurada para
apurar Imposto de Renda Pessoa Jurídica e contribuições sociais ao PIS e
COFINS e ao final exigiu também contribuições previdenciárias e de
terceiros;
 A autoridade fiscal não tem competência para declarar a existência de
relação de emprego, o que viola a ampla defesa e o devido processo legal,
além de que a ausência de um dos requisitos previstos na legislação levaria à
ausência de vínculo empregatício;
 Aplicação de multas em patamar confiscatório e ofensa a princípios
constitucionais;
É o relatório.

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
10
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade,
mas deixo de conhecer do capítulo relativo à aplicação de penalidade em patamar confiscatório e
ofensa a princípios constitucionais em razão do óbice previsto na Súmula CARF no 2.
Assim, a lide reside na regularidade do auto de infração lavrado para exigir da
Recorrente contribuições previdenciárias e de terceiros, eis que esta alega a existência de nulidade
por vício de motivação e por incompetência da autoridade fiscal para reconhecer relação de
emprego.

Nulidade por alteração de escopo do MPF
A Recorrente alega que houve vício de motivação no lançamento por
redirecionamento de fiscalização, eis que haveria discricionariedade na exigência de contribuições
previdenciárias em questão.
Primeiro, como bem ressaltou a DRJ, foi editado o MPF no 09.20100.2013.01701-1
para fiscalizar IRPJ, PIS e COFINS, questão que veio a ser complementada com a inclusão da
regularidade das contribuições previdenciárias pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais no ano de 2011.
Essa alteração do escopo do MPF não macula sua motivação. Ademais, este
instrumento de fiscalização não é sequer necessário para que seja lavrado o auto de infração,
sendo uma etapa preparatória interna da própria RFB. Não por outro motivo, a jurisprudência
administrativa se consolidou no sentido de que eventuais vícios no MPF não acarretam na
nulidade do lançamento, conforme previsto na Súmula CARF no 171:

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

O lançamento, por ser um ato vinculado à legalidade, deve ser realizado pela
autoridade fiscal quando constatado os pressupostos fáticos de sua realização, sob pena de
prevaricação, independente de eventuais irregularidades do MPF que, no caso, não se fazem
presentes.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
11
Assim, é necessário a rejeição da preliminar e enfrentamento dos demais
argumentos recursais.

Incompetência da autoridade fiscal e ausência dos requisitos para configuração do
vínculo empregatício
A Recorrente alega que a autoridade fiscal não seria competente para verificar a
ocorrência de vínculo de emprego, pois a Constituição asseguraria à Recorrente todos os meios de
prova, inclusive depoimentos pessoal e testemunhal e que a simulação só seria demonstrada caso
fosse evidenciada a pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade.
Não obstante, o que a autoridade fiscal realiza não é a verificação da ocorrência de
vínculo empregatício, mas sim a verificação de se os pagamentos realizados pela Recorrente são
realizados a segurados obrigatórios da Previdência Social qualificados como empregados, nos
termos do artigo 12, da Lei no 8.212, de 1991:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;

Assim, preenchidos os requisitos da prestação do serviço em caráter não eventual,
sob subordinação e mediante remuneração, a autoridade fiscal deve desconsiderar o vínculo
pactuado e proceder à exigência das contribuições devidas no enquadramento de segurado
empregado, conforme prevê o Decreto no 3.048, de 1999:

Art.229.
[...]
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
12
E, neste particular, a fiscalização indicou pormenorizadamente os elementos
exigidos pela legislação para qualificar a relação de segurado empregado, nos termos abaixo:

PESSOALIDADE: Ficou claro nos fatos relatados que a relação dos segurados com
a PREMIUM é intuito personae, ou seja, pessoal e intransferível. Os contratados
não podem se fazer substituir nas funções desempenhadas (diretores, gerentes,
contadora, etc.), tendo de prestá-las pessoalmente. A prestação de contas pelos
serviços desempenhados é feita diretamente para a PREMIUM.
Também as despesas de viagens, como passagens e hotéis, são efetuados pela
PREMIUM diretamente à pessoa física dos segurados e esses devem prestar
contas diretamente à PREMIUM por meio de relatório próprio da empresa.
Ainda que exista a formalização por meio de prestadoras de serviços pessoas
jurídicas, ficou comprovado que, de fato, o que ocorre é uma relação na qual as
pessoas físicas se vinculam à PREMIUM.
NÃO EVENTUALIDADE: Os serviços prestados pelos segurados considerados
empregados, conforme exposto detalhadamente no item 19 deste relatório, são
de natureza não eventual, ou seja, são de caráter permanente, relacionados
diretamente com as atividades normais da empresa, vitais até para a
sobrevivência da atividade econômica, tendo em vista que a grande maioria
desses segurados ocupava, ou ainda ocupa, postos-chave dentro da estrutura
organizacional. A eventualidade, portanto, não deve ser confundida com a
freqüência, a jornada, ou o horário de trabalho, pois diz respeito à natureza das
atividades desenvolvidas.
SUBORDINAÇÃO: A subordinação estabelecida na lei deve ser entendida como o
direito do empregador de dirigir e fiscalizar a prestação do trabalho e dispor dos
serviços contratados como melhor lhe aprouver. Com efeito, se o empregador
dirige a prestação do trabalho e o empregado está íntima e pessoalmente ligado
ao trabalho, este estará sob a dependência daquele, a cujas ordens deve
obedecer, como ao seu superior hierárquico. No presente caso, quem fiscaliza,
dirige e contrata os serviços a serem prestados, é a PREMIUM. Todos seguem as
metas definidas por ela, são controlados na suas atribuições e devem prestar
contas das atividades que realizam. De fato são as pessoas físicas que se
subordinam à PREMIUM e que executam funções por ela determinadas, com o
intuito de atingir os objetivos da sociedade.
ONEROSIDADE: Os empregados são remunerados mensalmente, ainda que a
formalização de tais pagamentos ocorra por intermédio das notas fiscais emitidas
pelas pessoas jurídicas já relacionada A base de cálculo das contribuições
considerada foi o valor das notas fiscais de serviço emitidas pelas empresas,
apropriadas na competência de acordo com a data de emissão da nota fiscal. As
notas fiscais de cada empresa constam nos anexos citados no item 19 do
Relatório (Doc. 06 a Doc. 11).
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
13

A fiscalização pormenorizou os motivos pelos quais houve o reenquadramento dos
segurados para a categoria de empregados, sendo certo que a Recorrente não infirma nenhum
dos pontos, apenas alega genericamente que seria impossível que o auditor fiscal apurasse a
presença destes requisitos, questão que restou superada pela literalidade do artigo12 da Lei no
8.212, de 1991, e artigo 229 do Decreto no 3.048, de 1999.
Com isso, entendo que restou preenchida a legalidade do procedimento, conforme
inclusive reconhece a CSRF, nos termos da ementa abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS. Deve ser conhecido o Recurso
Especial de Divergência, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial, quando
atendidos os pressupostos regimentais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
INTERPOSTAS. PEJOTIZAÇÃO. EXISTÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM.
POSSIBILIDADE. TEMA No 725 DO STF. OBJETO DA AUTUAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO
SEGURADO OBRIGATÓRIO DO RGPS. ART. 12 DA LEI No 8.212/91. COMPROVAÇÃO
PELA FISCALIZAÇÃO. Lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo possível
terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só, gere vínculo de
segurado empregado. O acórdão recorrido merece reforma, uma vez que a
autuação não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da
terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos
elementos caracterizadores da qualidade de segurados-obrigatórios ao RGPS,
previstos na alínea “a” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/91. (...) (Acórdão no
9202-011.169, Processo no 10983.720180/2013-18, Relator: Leonam Rocha de
Medeiros, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a Seção, sessão de
19/03/2024, publicado em 16/07/2024)

Assim, não merece reparos o acórdão recorrido, a cujas razões adiro, como
autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção à alegação do patamar confiscatório das multas e ofensa a princípios constitucionais e, na
parte conhecida, rejeitar a nulidade e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.373 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720043/2015-14
14
Henrique Perlatto Moura

Fl. 562
DF CARF MF
Original